Tribunal: TJSP
Processo: 1103796-49.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM VALORES EM DÓLARES NORTE-AMERICANOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÕES, EMITIDAS EM DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019 COM PRAZOS DE VENCIMENTOS ORIGINAIS PARA 11.2.19 E 13.8.19, EM DATAS ANTERIORES À ECLOSÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19.

CONSIDERAÇÃO DE QUE A PANDEMIA NÃO TERIA SIDO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM VALORES EM DÓLARES NORTE-AMERICANOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÕES, EMITIDAS EM DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019 COM PRAZOS DE VENCIMENTOS ORIGINAIS PARA 11.2.19 E 13.8.19, EM DATAS ANTERIORES À ECLOSÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19.

CONSIDERAÇÃO DE QUE A PANDEMIA NÃO TERIA SIDO A CAUSA POR SI SÓ DESENCADEADORA DO ALEGADO DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO QUE LEVOU A DEVEDORA PRINCIPAL À INADIMPLÊNCIA.

RECONHECIMENTO DE SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES PARA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VENCIMENTO.

A FLUTUAÇÃO CAMBIAL É ÍNSITA AOS CONTRATOS FIRMADOS EM MOEDA ESTRANGEIRA E NÃO CONSTITUI IMPREVISÃO OU IMPLICA EM ONEROSIDADE EXCESSIVA.

PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.